Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Medida socioeducativa. Descumprimento. Não adaptação ao programa. Substituição. Internação.
1 – A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, excepcionalmente, substituí-la por medida mais grave, após o devido processo legal, caso o adolescente não se adapte ao programa ou descumpra reiteradamente as atividades do plano individual (arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12).
2 - Constatada a não adaptação do adolescente à medida de semiliberdade e sua incapacidade para cumprir as atividades impostas, revelando que a medida não é eficaz para os fins a que se destina, consideradas as cinco evasões do adolescente e as internações-sanções já aplicadas, não há ilegalidade na sua substituição pela internação - medida mais adequada e que melhor atende aos interesses do adolescente.
3 - Agravo não provido.